Tribunal: TJDFT
Processo: 0700461-95.2024.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PENSIONISTA. INSS. ABERTURA DE CONTA/PORTABILIDADE E CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS. ASSINATURA DIGITAL COM BIOMETRIA. FRAUDE BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE INTEGRAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PROVENTOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A relação jurídica discutida em Juízo se sujeita à legislação consumerista, pois as partes se enquadram no conceito de fornecedor e consumidor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor – CDC (Lei n. 8.078/90).
2. O contrato digital, sobretudo quando realizado por assinatura eletrônica e selfie, não afasta da instituição financeira o encargo de demonstrar a efetiva regularidade da contratação e autenticidade dos documentos utilizados. 2.1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.846649/MA, Tema 1.061/STJ, decidiu que: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II)”, ônus do qual não se desincumbiu, satisfatoriamente, o banco réu.
3. Consoante disposto no art. 14, do Código de Defesa do Consumidor - CDC, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por vícios e falhas na prestação de serviço inerente às atividades que exercem, sendo necessária apenas a comprovação do dano sofrido e do nexo causal, nos termos da teoria do risco do empreendimento. 3.1. A súmula no 479 do STJ destaca que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
4. Por se tratar de abertura de conta/portabilidade e de contrato bancário contestado pelo consumidor, cabe ao Banco, no presente caso, demonstrar quaisquer excludentes de responsabilidade previstas no art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC. Regra do art. 373, II do CPC.
5. Os danos causados por terceiros, viabilizados pela vulnerabilidade de informações bancárias sigilosas, ainda que por meio digital eletrônico e não obstante as técnicas de engenharia social, estão abrangidos pelos riscos da atividade bancária, razão pela qual, repito, entendo que a falha está na prestação de serviço por parte do banco, pois deixou de identificar transações bancárias fraudulentas fora do padrão de operação realizada pela autora.
6. O conhecido e desprovido.